Tribunal: TJSP
Processo: 2162929-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Descontinuidade dos Relacionamentos Regidos pelos Contratos Firmados entre Fábrica de Móveis Florense Ltda. e Trópicos Suporte para Decoração Ltda., Sucessão das Operações pelas Empresas Nominadas e Outras Avenças". DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada. INCONFORMISMO deduzido

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Descontinuidade dos Relacionamentos Regidos pelos Contratos Firmados entre Fábrica de Móveis Florense Ltda. e Trópicos Suporte para Decoração Ltda., Sucessão das Operações pelas Empresas Nominadas e Outras Avenças". DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. Exame: empresa executada que, insiste na arguição de ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade solidária com a coexecutada, voltando-se contra o título exequendo e pugnando pelo reconhecimento da conexão com a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Compensação de Valores autuada sob no 5001729-48.2022.8.21.0097, em trâmite na Vara Judicial da Comarca de Flores da Cunha, no Estado do Rio Grande do Sul, ajuizada anteriormente. Conexão já reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2162896-19.2024.8.26.0000, com determinação de remessa da Execução para a Comarca preventa. Recurso prejudicado. NÃO CONHECIMENTO.*